Tribunal: TJSP
Processo: 2124370-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido para desbloqueio dos valores encontrados via SISBAJKUD – Alegação genérica de que os valores bloqueados tem caráter alimentar – Improcedência do inconformismo - Ausência de comprovação inequívoca da forma de uso da conta - Sobras disponíveis em conta corrente que implicam

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido para desbloqueio dos valores encontrados via SISBAJKUD – Alegação genérica de que os valores bloqueados tem caráter alimentar – Improcedência do inconformismo - Ausência de comprovação inequívoca da forma de uso da conta - Sobras disponíveis em conta corrente que implicam na perda do caráter alimentar - Valores com circulação disponível sujeitos a constrição sem ofensa à argumentada impenhorabilidade - Inaplicabilidade do artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil - Pedido de desbloqueio por tratar-se de valor inferior a quarenta (40) salários-mínimos - Descabimento - Manutenção da penhora em dinheiro - Observância da ordem preferencial prevista no Inciso I, do artigo 835, do CPC – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada, nessa parte – Recurso desprovido.
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Pretensão de extinção/suspensão da execução também em relação aos agravantes pessoas físicas, devedores solidários/avalistas – Impossibilidade - Plano de recuperação judicial que vincula a devedora e os credores a ela sujeitos, não atingindo os direitos da credora em relação aos coobrigados – Inteligência dos artigos 49, § 1o e 59 da Lei no 11.101/2005 – Exegese recentemente firmada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o julgado proferido em REsp 1.333.349/SP e, posteriormente assentada no enunciado da Súmula 581 do STJ – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada, também nessa parte - Recurso desprovido.
Execução de título extrajudicial - Exceção de pré-executividade – Rejeição - Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível - Inteligência do Art. 28 da Lei no 10.931/04 - Execução, ademais, que veio aparelhada com planilha de cálculo, a qual demonstra o saldo devedor em aberto - Ausência de iliquidez ou inexistência de título extrajudicial a ensejar a extinção da execução - Inteligência da Súmula no 14 deste E. TJSP – Recurso desprovido.